Tribunal: TJSP
Processo: 0006211-97.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Furto tentado – Autoria e materialidade demonstradas – Básicas reduzidas ao mínimo – Impossibilidade de se considerar a segunda qualificadora para aumentar a pena-base sem fundamentação concreta – Não se pode admitir o acréscimo pelo mero número de qualificadoras também no furto – Redução decorrente da tentativa mantida em metade, face ao iter criminis percorrido – Regime inicial semiaberto

Ementa:
Furto tentado – Autoria e materialidade demonstradas – Básicas reduzidas ao mínimo – Impossibilidade de se considerar a segunda qualificadora para aumentar a pena-base sem fundamentação concreta – Não se pode admitir o acréscimo pelo mero número de qualificadoras também no furto – Redução decorrente da tentativa mantida em metade, face ao iter criminis percorrido – Regime inicial semiaberto bem aplicado, haja vista a reincidência do réu – Impossibilidade de substituição por restritivas de direitos – O acusado é reincidente pela prática do mesmo delito – Vedação do artigo 44, §3o, do Código Penal.